Tribunal: TJBA
Processo: 8025391-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025391-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA DA CRUZ Advogado(s): AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO DA JUSTIÇA COMUM PARA O JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DA PARTE AUTORA. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, em demanda cujo valor da causa se enquadrava no limite da Lei nº 9.099/95. O pedido recursal consiste na manutenção da tramitação perante a Justiça Comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode, de ofício, declinar da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível, em hipóteses em que a demanda se enquadra no limite de alçada da Lei nº 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 confere à parte a faculdade de optar pelo ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial ou a Justiça Comum, desde que respeitados o valor da causa e a ausência de complexidade da matéria. A competência dos Juizados Especiais é de natureza relativa, e não absoluta, de modo que não se admite a declinação ex officio pelo magistrado. A jurisprudência pátria consolidada reconhece a legitimidade da escolha da parte pelo procedimento comum, inexistindo vedação legal à sua opção. A imposição da remessa compulsória ao Juizado Especial viola o princípio do livre acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o que impõe a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A parte autora pode optar pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, ainda que o valor da causa se enquadre na alçada dos Juizados Especiais. A competência dos Juizados Especiais é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado. A remessa compulsória da causa ao Juizado Especial configura violação ao princípio do livre acesso à justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025391-29.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RAFAEL PEREIRA DA CRUZ e Agravado CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Acordam os Desembargadores componentes do(a) [Órgão Julgador] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.